Tribunal: TJDFT
Processo: 0751021-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751021-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CICERO BELO DA SILVA, REGINA COELI FARIA BRAZ SIQUEIRA APELADO: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID xxx, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator